Tribunal: TJPA
Processo: 0811846-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811846-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOZAIR LEMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. AGENTE FORAGIDO. ACUSADO QUE PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que prisão temporária - Lei 7.960/89 - presta-se a acautelar o inquérito policial e somente poderá ser decretada quando imprescindível para as investigações -
periculum libertatis
- e desde que haja indícios de autoria ou participação do investigado -
fumus comissi delicti
- em um dos crimes previstos pela própria lei, atendidos os requisitos do artigo 1º da Lei e objetiva possibilitar o esclarecimento das circunstâncias, colheita de provas e estabelecer a inequívoca autoria do ilícito.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal, pois adequadamente fundamentada a decisão que decretou a prisão temporária diante da existência de indícios suficientes da autoria dos delitos de homicídios consumado e tentado, bem como na indispensabilidade da medida às investigações, a fim de se apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal que está sendo atribuída ao ora paciente.

3. No mais, o não cumprimento do mandado de segregação temporária, expedido há 6 (seis) meses, é justificativa que reforça a conclusão pela necessidade de preservação da ordem constritiva, diante da dificuldade causada para o encerramento definitivo das investigações quando ausente o indiciado. Dificuldade esta estampada quando o Juízo impetrado deferiu o pleito do r. do Ministério Público de 1º Grau, o qual entendeu pela necessidade das diligências requeridas, essenciais para formação da
opinio delicti
. O que se evidencia que as investigações ainda não restam finalizadas, razão pela qual, não há de se falar em encerramento do inquérito policial.

4. E, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que ainda perdura, é fundamentação que reforça a necessidade da custódia antecipada na hipótese dos autos, também até com o fim de garantir a aplicação da lei penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 03ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, nos dias 26 a 28 de Janeiro de 2021, à unanimidade de votos,
seguindo o voto da Relatora, em
conhecer do presente
writ
e
denegar a ordem.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS

CORPUS

PREVENTIVO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR de nº 0811846-19.2020.8.14.0000, impetrado por advogado constituído, Dr.
BRUCE ADAMS DOS SANTOS BARROS,
em benefício

de MOZAIR

LEMES

DOS

SANTOS, que atualmente se encontra foragido, contra ato de ilegalidade praticado

pelo

MM.

JUIZ

DA

VARA CRIMINAL DA

COMARCA

DE CONCEIÇÃO

DO

ARAGUAIA/PA, que

negou

o

direto

constitucional de ir

e

vir livremente do ora paciente,

haja

vista não

haver

embasamento

legal

para

a

manutenção de sua prisão temporária, nos autos de nº 0004083-46.2020.8.14.0017.

Consta na impetração que o ora paciente encontra sob

investigação

da

Autoridade Policial

do

Estado

do

Pará de Florestado

Araguaia,

sob

a

suspeita

de

envolvimento

nos

crimes

de homicídio e homicídio tentado ocorrido em Floresta do Araguaia/PA no dia 19/05/2018.

Extrai no IPL, instaurado através do Boletim de Ocorrência n° 206/2018.0001555-8, que

o

paciente

e

outro

investigado

de

nome Flávio

Marinho

da

Silva teriam, supostamente, praticado o crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado em desfavor de Ricardo Conceição Silve e Marcos Aurélio Lopes de Oliveira. Relata ainda no

IPL

que

as

vítimas

estavam

saindo de uma chácara de propriedade do Kalaime, onde trabalhavam na produção artesanal de farinha. E, ao chegarem na porteira foram surpreendidos com uma emboscada, tendo Marcos Aurélio sido baleado na perna momento em que arrancou com a motocicleta e seu parceiro se desequilibrou e caiu. Ao cair, Ricardo teria sacado de uma arma de fogo e efetuado disparos contra “seus agressores”.

Nos

disparos realizados,

Ricardo

teria

baleado

o

Requerente

e

seu

companheiro. Oportuno ressaltar que Ricardo veio a óbito em razão dos ferimentos sofridos.

Alega injusta

causa do

decreto prisional temporário
nos

autos

da

Ação

Penal n° 0004083-46.2020.8.14.0017
,

onde

o

Paciente e

outro tiveram suas prisões decretadas

no

dia

16

de

julho

de

2020.

Ocorre

que

o

outro

envolvido

foi encontrado e preso temporariamente, todavia, após ser ouvido em sede policial e ter sido manejado pedido de liberdade competente o mesmo fora posto em liberdade após 11 (onze) dias custodiado.

Alega ainda a impetração que o Paciente

não

está

se

esquivando

do Judiciário,

quer

tão somente

ver

revogada

sua

prisão

para

que

comparece

perante

a

Autoridade Policial

e

preste

os devidos esclarecimentos. Ademais, como terá novas diligências no IPL, a manutenção do seu decreto prisional se torna desnecessária vez que é de pleno acordo em colaborar com as investigações.

Aduz a

defesa do

Paciente que ingressou

com

Pedido

de Revogação

da Prisão

Temporária, o qual foi denegado pela autoridade coatora, decisão que deve ser reformada tendo em vista que os

motivos

da

cautelar não

mais

subsistem

por

ter

a

Autoridade Policial,

titular

da

representação, finalizado a fase investigativa e indiciado o Paciente.

Requer a concessão de LIMINAR, com a sua

posterior confirmação,

com

o

fim

de

que lhe seja revogado

o

mandado

de

prisão temporário com

a

expedição

do

competente contramandado,

nos

termos legal do artigo 5°, inciso LXV da CF/88 c/c artigo 648, II do Código de Processo Penal.

E, também, aliado

à primariedade

do Paciente,

seus

bons

antecedentes,

e por possuir residência

fixa,

requer

a

reconsideração

da

decisão

desfavorável referente

ao

anterior

pedido

de Revogação

Da

Prisão TEMPORÁRIA,

podendo

desta

vez conceder

ao Paciente

o

benefício do

contraditório

e

ampla

defesa,

comparecendo

na

DPOL

e se defender

solto

da

acusação

que

lhe

é

imputado,

ante

a

inexistência

de

motivos

autorizadores

da decretação da prisão temporária, consoante o disposto nos artigos 282, §5° e 316 ambos do CPP.

O autos me vieram distribuídos, contudo, diante do meu afastamento funcional, o Des. Raimundo Holanda indeferiu a liminar pleiteada, e solicitou informações a autoridade demanda, devidamente apresentadas nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...) O paciente MOZAIR LEMES DOS SANTOS teve sua prisão temporária decretada por este Juízo, em 19.07.2020, nos Autos da Medida Cautelar Sigilosa nº 0004083-46.2020.8.14.0017, em virtude da suposta prática de crime de homicídio qualificado contra a vítima Ricardo Conceição Silva e tentativa de homicídio contra a vítima Marcos Aurélio Lopes de Oliveira. Em 14.10.2020, a autoridade remeteu o Inquérito Policial a este Juízo indiciando o paciente e Flávio Marinho da Silva pelo crime, razão pela qual os autos foram encaminhados ao Ministério Público no dia 15.10.2020. Em 20 de outubro de 2020, o Parquet juntou manifestação aos autos requerendo a realização de novas diligências pela Autoridade Policial, o que foi deferido por este Juízo na mesma data, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Em 14.10.2020, o paciente requereu a Revogação da Prisão Temporária, que, após oitiva do Ministério Público e parecer pela manutenção da segregação, foi indeferido por este Juízo em 20.10.2020. Em 03.11.2020 o patrono do paciente fez carga dos autos, tendo feito sua devolução em 27.11.2020. Os autos se encontram aguardando remessa a Delegacia de Polícia para realização das diligências requeridas pelo Ministério Público. Ressalto que até a presente data o Mandado de Prisão Temporária do paciente não fora cumprido. (...)” (sic)

Por fim, o r. do Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer manifestando pelo conhecimento e denegação da presente ordem de habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de HABEAS

CORPUS

PREVENTIVO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR de nº 0811846-19.2020.8.14.0000, impetrado por advogado constituído, Dr.
BRUCE ADAMS DOS SANTOS BARROS,
em benefício

de MOZAIR

LEMES

DOS

SANTOS, que atualmente se encontra foragido, contra ato de ilegalidade praticado

pelo

MM.

JUIZ

DA

VARA CRIMINAL DA

COMARCA

DE CONCEIÇÃO

DO

ARAGUAIA/PA, que

negou

o

direto

constitucional de ir

e

vir livremente do ora paciente,

haja

vista não

haver

embasamento

legal

para

a

manutenção de sua prisão temporária, nos autos de nº 0004083-46.2020.8.14.0017.

Consta na impetração que o ora paciente encontra sob

investigação

da

Autoridade Policial

do

Estado

do

Pará de Florestado

Araguaia,

sob

a

suspeita

de

envolvimento

nos

crimes

de homicídio e homicídio tentado ocorrido em Floresta do Araguaia/PA no dia 19/05/2018.

Extrai no IPL, instaurado através do Boletim de Ocorrência n° 206/2018.0001555-8, que

o

paciente

e

outro

investigado

de

nome Flávio

Marinho

da

Silva teriam, supostamente, praticado o crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado em desfavor de Ricardo Conceição Silve e Marcos Aurélio Lopes de Oliveira. Relata ainda no

IPL

que

as

vítimas

estavam

saindo de uma chácara de propriedade do Kalaime, onde trabalhavam na produção artesanal de farinha. E, ao chegarem na porteira foram surpreendidos com uma emboscada, tendo Marcos Aurélio sido baleado na perna momento em que arrancou com a motocicleta e seu parceiro se desequilibrou e caiu. Ao cair, Ricardo teria sacado de uma arma de fogo e efetuado disparos contra “seus agressores”.

Nos

disparos realizados,

Ricardo

teria

baleado

o

Requerente

e

seu

companheiro. Oportuno ressaltar que Ricardo veio a óbito em razão dos ferimentos sofridos.

Alega injusta

causa do

decreto prisional temporário
nos

autos

da

Ação

Penal n° 0004083-46.2020.8.14.0017
,

onde

o

Paciente e

outro tiveram suas prisões decretadas

no

dia

16

de

julho

de

2020.

Ocorre

que

o

outro

envolvido

foi encontrado e preso temporariamente, todavia, após ser ouvido em sede policial e ter sido manejado pedido de liberdade competente o mesmo fora posto em liberdade após 11 (onze) dias custodiado.

Alega ainda a impetração que o Paciente

não

está

se

esquivando

do Judiciário,

quer

tão somente

ver

revogada

sua

prisão

para

que

comparece

perante

a

Autoridade Policial

e

preste

os devidos esclarecimentos. Ademais, como terá novas diligências no IPL, a manutenção do seu decreto prisional se torna desnecessária vez que é de pleno acordo em colaborar com as investigações.

Aduz a

defesa do

Paciente que ingressou

com

Pedido

de Revogação

da Prisão

Temporária, o qual foi denegado pela autoridade coatora, decisão que deve ser reformada tendo em vista que os

motivos

da

cautelar não

mais

subsistem

por

ter

a

Autoridade Policial,

titular

da

representação, finalizado a fase investigativa e indiciado o Paciente.

Requer a concessão de LIMINAR, com a sua

posterior confirmação,

com

o

fim

de

que lhe seja revogado

o

mandado

de

prisão temporário com

a

expedição

do

competente contramandado,

nos

termos legal do artigo 5°, inciso LXV da CF/88 c/c artigo 648, II do Código de Processo Penal.

E, também, aliado

à primariedade

do Paciente,

seus

bons

antecedentes,

e por possuir residência

fixa,

requer

a

reconsideração

da

decisão

desfavorável referente

ao

anterior

pedido

de Revogação

Da

Prisão TEMPORÁRIA,

podendo

desta

vez conceder

ao Paciente

o

benefício do

contraditório

e

ampla

defesa,

comparecendo

na

DPOL

e se defender

solto

da

acusação

que

lhe

é

imputado,

ante

a

inexistência

de

motivos

autorizadores

da decretação da prisão temporária, consoante o disposto nos artigos 282, §5° e 316 ambos do CPP.

O autos me vieram distribuídos, contudo, diante do meu afastamento funcional, o Des. Raimundo Holanda indeferiu a liminar pleiteada, e solicitou informações a autoridade demanda, devidamente apresentadas nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...) O paciente MOZAIR LEMES DOS SANTOS teve sua prisão temporária decretada por este Juízo, em 19.07.2020, nos Autos da Medida Cautelar Sigilosa nº 0004083-46.2020.8.14.0017, em virtude da suposta prática de crime de homicídio qualificado contra a vítima Ricardo Conceição Silva e tentativa de homicídio contra a vítima Marcos Aurélio Lopes de Oliveira. Em 14.10.2020, a autoridade remeteu o Inquérito Policial a este Juízo indiciando o paciente e Flávio Marinho da Silva pelo crime, razão pela qual os autos foram encaminhados ao Ministério Público no dia 15.10.2020. Em 20 de outubro de 2020, o Parquet juntou manifestação aos autos requerendo a realização de novas diligências pela Autoridade Policial, o que foi deferido por este Juízo na mesma data, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Em 14.10.2020, o paciente requereu a Revogação da Prisão Temporária, que, após oitiva do Ministério Público e parecer pela manutenção da segregação, foi indeferido por este Juízo em 20.10.2020. Em 03.11.2020 o patrono do paciente fez carga dos autos, tendo feito sua devolução em 27.11.2020. Os autos se encontram aguardando remessa a Delegacia de Polícia para realização das diligências requeridas pelo Ministério Público. Ressalto que até a presente data o Mandado de Prisão Temporária do paciente não fora cumprido. (...)” (sic)

Por fim, o r. do Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer manifestando pelo conhecimento e denegação da presente ordem de habeas corpus.

É o relatório.

Decido.

Belém, 03/02/2021